Tribunal: TJSP
Processo: 1006198-17.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Reparação por Danos Morais. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Insurgência da ré. Prescrição da dívida extingue a pretensão do credor ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança não apenas pela via judicial, mas também pela extrajudicial. Relação jurídica incontroversa. Art 43, §§ 1o e 5o do CDC.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Reparação por Danos Morais. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido. Insurgência da ré. Prescrição da dívida extingue a pretensão do credor ao cumprimento da obrigação, inviabilizando a cobrança não apenas pela via judicial, mas também pela extrajudicial. Relação jurídica incontroversa. Art 43, §§ 1o e 5o do CDC. Exclusão do nome do autor da plataforma "SERASA Consumidor" é medida de rigor (Súmula 323 do STJ). Ônus da sucumbência recíproca mantido. Honorários redimensionados de ofício sem ofender o princípio da proibição da "reformatio in pejus". Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.